Tribunal: TJDFT
Processo: 0743276-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Foi deferida a gratuidade de justiça na decisão de ID 13504473.
2. Aduziu o autor ter vendido a motocicleta para o 4o réu, Sr. Leandro, e lhe entregue o DUT preenchido, ficando sob sua responsabilidade a realização da transferência do bem, razão pela qual o autor não comunicou ao DETRAN/DF a respeito da tradição. Afirma que o 4o réu cometeu várias infrações de trânsito nos anos de 2016 e 2017, que geraram ao autor impacto em sua CNH e levaram o seu nome a ser inscrito em dívida ativa. Alega ainda que há dívidas de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório em aberto. Requereu a condenação do DETRAN/DF a registrar a comunicação de venda do veículo para o 4o réu; compelir o DETRAN/DF e o DER/DF a transferir a responsabilidade pelas infrações ao quarto réu, bem como condenar o Distrito Federal, DETRAN/DF e o DER/DF a transferir os tributos (licenciamento e seguro obrigatório) para o 4o réu.
3. Trata-se de recurso (ID 13504470) ajuizado pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo sem análise de mérito, sob o fundamento de que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da parte autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação.
4. Nas suas razões, alega que o Distrito Federal, o DETRAN/DF e o DER/DF são litisconsortes passivos necessários, razão pela qual a competência do juizado fazendário é absoluta. Sustenta que, transcorrido o prazo estabelecido no art. 257, §7o do CTB, para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração ou indeferido o pedido de transferência, não há impedimento de que a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao disposto no art. 5o, XXXV da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. No caso, a ação padece de vício no tocante à legitimidade passiva, uma vez que o autor/recorrente entabulou relação jurídica tão somente com o 4o réu, Sr. Rodrigo. Logo, é contra este, apenas, que pode direcionar os pedidos formulados na exordial.
6. Assim, apesar de ter incluído os réus Distrito Federal, DETRAN/DF e DER/DF no polo passivo, o autor/recorrente só tem pretensão de exigir a transferência da motocicleta (que deriva de obrigação contratual) contra o 4o réu/recorrido.
7. Desse modo, a hipótese dos autos é de extinção sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva.
8. Precedente desta Turma: Acórdão 1137152, 07033158220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no PJe: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido e Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.